Tribunal: TJMT
Processo: 1019414-02.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019414-02.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.953.951-72 (APELANTE), JESSICA APARECIDA FARIA DOS SANTOS - CPF: 431.140.148-52 (ADVOGADO), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), RAFAEL CININI DIAS COSTA - CPF: 013.155.256-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO – CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) INCLUI ALÉM DOS JUROS REMUNERATÓRIOS OS DEMAIS ENCARGOS E VALORES INCIDENTES NO CONTRATO
– PACTUAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato”.

(N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

No tocante ao Custo Efetivo Total, importante esclarecer que no CET são inclusos as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019414-02.2024.8.11.0015

APELANTE: SANDRA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato de mútuo consignado, notadamente em razão da cobrança de encargos contratuais em patamar superior ao permitido pela Instrução Normativa n.º 28/2008 do INSS, defendendo que o Custo Efetivo Total (CET) ultrapassa o limite legal.

Afirma que no contrato n. 627194577 foi aplicado Custo Efetivo Total de 1,91% (um vírgula noventa e um por cento) ao mês, desta forma, de acordo com a Instrução Normativa, os juros estipulados para a data da contratação é 1,80% (um vírgula oitenta por cento) ao mês.

Assevera que os Bancos e/ou Instituições Financeiras não podem cobrar taxa de juros nominal acima deste valor, que é o caso, conforme demonstrado que os juros cobrados pelo Banco Apelado ultrapassam o estabelecido por Lei.

Diz que os nossos tribunais têm decidido pela limitação dos encargos, juros e despesas, ou seja, do Custo Efetivo Total (CET) incidente nos empréstimos consignados em benefício previdenciário do INSS ao limite permitido pela INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/08 à época da contratação, em razão da abusividade

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
limitando a taxa do Custo Efetivo Total (CET - que envolve todas as despesas incidentes na operação de crédito: taxa de juros, tributos, tarifas, seguros e dentre outras despesas) mensal, em conformidade com a Lei nº. 10.820/03, artigo 6º, caput, regulamentada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008 - DOU DE 19/05/2008, aplicada a espécie de contrato efetuada para a data de cada pactuação, qual seja, Custo Efetivo Total, invertendo-se, assim, o ônus da sucumbência, e repetindo-se o indébito (Id. 311135358).

Nas contrarrazões, o apelado aduz que a taxa de juros aplicada ao contrato foi de 1,73% ao mês, portanto inferior ao limite legal de 1,80% fixado pelo INSS, inexistindo abusividade.

Defende que o CET possui natureza meramente informativa e não se confunde com a taxa de juros remuneratórios.

Aduz, ainda, que não há fundamento para repetição de indébito em dobro, pois não restou configurada má-fé da instituição financeira. Sustenta, por fim, que a demanda insere-se em contexto de litigância abusiva, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id.

O preparo recursal não foi recolhido, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme Id.
312925365.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
SANDRA PEREIRA DA SILVA
ajuizou ação revisional de contrato bancário em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
alegando, em síntese que,

celebrou contrato de mútuo com a requerida e que o negócio contém grande diversidade de ônus, taxas e encargos cobrados, que tornam o contrato extremamente oneroso.

Argumentou que o contrato prevê a cobrança de encargos em patamar superior ao permitido pela Instrução Normativa n.º 28 do INSS.

Defendeu a existência do direito à repetição do indébito. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, por fim, a procedência dos pedidos, para o fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de encargos contratuais acima do patamar permitido. Postulou, ainda, a condenação da requerida no dever de restituir em dobro dos valores quitados, de maneira indevida.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se a autora apelante, afirmando que o contrato n. 627194577, foi aplicado Custo Efetivo Total de 1,91% (um vírgula noventa e um por cento) ao mês, desta forma, de acordo com a Instrução Normativa, os juros estipulados para a data da contratação é 1,80% (um vírgula oitenta por cento) ao mês.

Defende que a exist
ência de cláusulas abusivas no contrato de mútuo consignado, notadamente em razão da cobrança de encargos contratuais em patamar superior ao permitido pela Instrução Normativa n.º 28/2008 do INSS, defendendo que o Custo Efetivo Total (CET) ultrapassa o limite legal, requerendo a reforma da sentença nos termos do pleiteado.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Com relação ao
Custo Efetivo Total – CET
,

preconizado no contrato bancário, caracteriza-se como um índice representativo-informativo, de forma consolidada, da totalidade de custos (despesas e encargos contratuais) da operação bancária de financiamento, que detém como finalidade informar o consumidor/tomador do empréstimo acerca da taxa efetiva e total de incidência dos encargos e deve abranger o valor do crédito concedido, taxa de juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas relativas à operação, conforme as condições pactuadas.

A previsão, no contrato, do Custo Efetivo Total – CET constitui medida obrigatória [Resolução n.º 4.881/2020 do CMN] que efetiva a aplicação do princípio da transparência nas relações contratuais.

In casu
, como se infere do contrato anexado no Id.

311134890 há previsão de juros de
1,73% a.m.
e
23,22 a.a
, que não se confunde com o Custo Efetivo Total – CET, de modo que, não ultrapassa 1,80% (um vírgula oitenta por cento)
referente ao limite legal fixado pelo INSS
.

Assim, não restou configurado o emprego indevido de juros pela requerida no negócio entabulado entre as partes, devendo ser mantida a sentença no ponto de insurgência.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CREDITO – RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO, DEBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) - EXCESSO DE COBRANÇA
- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN
– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) (...) Recurso desprovido”.
(N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REDUÇÃO DE JUROS – CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO –

LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO – CUSTO EFETIVO TOTAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato”.
(N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028100-36.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023).

No caso, como não houve abusividade, não há falar em restituição de valores, muito menos em repetição de indébito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e, em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizada da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025